Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701802-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: STHEFANY DE OLIVEIRA LIMA DESPACHO Intime-se a agravada para manifestar-se acerca do Ofício ID 73047270, que noticia o agendamento da data para realização da consulta em oncologia clinica, Prazo 5 (cinco) dias. Após, intime-se o agravante para manifestar-se acerca de eventual desistência do Agravo Interno interposto. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 18 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito